Tribunal: TJMT
Processo: 1012338-94.2023.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012338-94.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EVA MARIA GONCALVES - CPF: 795.220.761-04 (APELADO), LUCAS HENRIQUE SOUZA MODOLON - CPF: 057.228.011-43 (ADVOGADO), ISIA MARIA DE FARIA - CPF: 474.194.581-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE FATURAS POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. LAUDO PERICIAL UNILATERAL. NÃO OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS. DANO MORAL CONFIGURADO. LIMITAÇÃO AO PEDIDO INICIAL. FIXAÇÃO DE ASTREINTES PELO DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação interpostos em face de sentença que declarou a inexistência de débitos apurados unilateralmente pela ré, condenou-a ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais e ratificou tutela antecipada anteriormente concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) verificar a validade da cobrança de valores relativos à recuperação de consumo apurados unilateralmente pela concessionária;

(
ii
) analisar a configuração de danos morais decorrentes da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica;

(
iii
) examinar a alegação de julgamento “ultra petita” quanto à condenação por danos morais;

(
iv
) definir a necessidade de fixação de astreintes pelo descumprimento da tutela provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança de valores apurados unilateralmente pela ré é inválida, pois não observou os procedimentos previstos na Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, especialmente no
que tange à notificação da consumidora acerca da perícia técnica e à garantia do contraditório e da ampla defesa.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica, configurando serviço essencial, caracteriza ato ilícito e gera direito à indenização por danos morais, conforme precedentes e a natureza objetiva da responsabilidade da concessionária.

A condenação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 ultrapassa os limites do pedido inicial (R$ 8.000,00), configurando julgamento “ultra petita” em desrespeito aos artigos 141 e 492 do CPC, impondo-se sua adequação ao valor pleiteado.

A fixação de astreintes, limitada a R$ 12.000,00, é medida necessária para garantir a efetividade da decisão liminar, considerando o descumprimento pela ré e a essencialidade do serviço prestado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A cobrança de valores relativos à recuperação de consumo é inválida quando não observados os procedimentos previstos na Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, incluindo a notificação prévia do consumidor e o contraditório.

A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica por dívida apurada unilateralmente constitui ato ilícito passível de indenização por danos morais.

A condenação por danos morais deve respeitar os limites do pedido inicial, sob pena de julgamento “ultra petita”.

A fixação de astreintes é admissível para garantir a efetividade da tutela provisória, especialmente em casos de descumprimento de decisões judiciais relacionadas a serviços essenciais.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, XXXII;

CDC,
arts
. 6º, VI, e 14;

CPC/2015,
arts
. 141, 492 e 536, §1º;

Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021,
arts
. 248, 252, 591 e 592.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1298735/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 01/03/2012;

TJMT,
Ap
38256/2018, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 11/09/2018;

TJMT, N.U 1015234-50.2022.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata
m
-se
de
dois
Recurso
s
de Apelação Cível
, o primeiro
interposto
p
or
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A
.

e o segundo
(Adesivo)
por

EVA MARIA GONCALVES
,
com o fito de reformar a sentença
que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c
Obrigação de Fazer c/c
Indenização por Dano Moral n
º
.
1012338-94.2023.8.11.0003
,

julgou procedente
s
o
s
pedido
s

iniciais

para
: i)

DECLARAR inexistente o débito das faturas no valor de R$ 7.784,47 (sete mil setecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), e de R$ 1.159,20 (mil cento e cinquenta e nove reais e vinte centavos), ambas com vencimento em 28/03/2023, referentes a consumo não faturado;
ii
) CONDENAR a empresa requerida ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, com incidência de correção monetária a partir do arbitramento (STJ,
Súm
. 362) e os juros de mora de 1% desde a citação, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual;
iii
) RATIFICAR a antecipação de tutela concedida
. Por consequência, condenou a ré ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados e
m
15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação
(
ID
253334189
)
.

Irresignada, a
ré/a
pelante aduz que a inspeção técnica realizada na unidade consumidora
de titularidade da parte autora
está em total
h
armonia com o que determina a
Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL
.

Argumenta que,
tendo em vista o defeito do medidor versar sobre o aparelho estar com a falta de uma parte física (adulteração na base do medidor), houve necessidade de envio do equipamento para análise pericial, realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM/MT, autarquia estadual representante do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) no estado, não havendo como questionar a lisura de seu procedimento.

Enfatiza que referida análise laboratorial constatou a incompatibilidade do aparelho com as normas exigidas, bem como a violação de sua base.

Destaca que
,
ainda que
a
unidade consumidora

tenha sido cadastrad
a
na classe

RESIDENCIAL, resta evidente

através do vídeo trazido aos autos e das fotos tiradas na data de inspeção, se

tratar de imóvel destinado ao comércio
, fato importante para justificar o acompanhamento do procedimento de inspeção pelo representante legal do comércio, ao invés da autora/apelada.

Defende que, embora o representante do comércio tenha recusado a assinar o de inspeção,
a
apelante notificou
a
apelad
a
de todo procedimento
, e consignou o direito
desta
de apresentar defesa administrativa.

Sustenta que
o pagamento do débito decorrente de irregularidade no medidor de energia elétrica pode ser exigido do consumidor
,

uma vez que
comprovad
a
, por meio de regular procedimento administrativo, realizado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Alega que
é incontestável que a conduta adotada no sentido de perceber os valores devidos e exigíveis, configura exercício regular do direito, ou seja, inexiste dano moral a ser reparado.

Sucessivamente, pugna pela redução da verba indenizatória fixada, sobretudo porque a autora/apelada pugnou pela condenação em R$ 8.000,00 (oito mil reais), caracterizando, inclusive, decisão “extra petita”

(
ID
253334199
).

A autora/ apelad a apresentou contrarrazões, pugnando pelo d esprovimento
do recurso
(ID
253334203
)
.

Por sua vez, a autora/apelante afirma que a sentença é omissa quanto a não fixação de astreintes pelo descumprimento da decisão liminar, garantindo-se a efetividade da tutela jurisdicional e a reparação pelos danos causados durante os 185 (cento e oitenta e cinco) dias em que permaneceu desassistida do serviço essencial de energia elétrica, em montante não inferior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A ré/apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID
263457766
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

C
onsta dos autos que a autora afirma a irregularidade na cobrança
de duas
faturas
nos valores de R$ 7.784,47 (sete mil setecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), e de R$ 1.159,20 (mil cento e cinquenta e nove reais e vinte centavos), ambas com vencimento em 28/03/2023, em razão de uma vistoria realizada pela r
é
na unidade consumidora

de sua titularidade
, com a retirada do aparelho medidor, para realização de perícia, a qual teria
corroborado a irr
egularidade do referido equipamento.

Pois bem.

Quanto à matéria,
impende destacar que
a Resolução Normativa de nº. 1000/2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, estabelece as “
Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, nas quais estão dispostos os direitos e deveres do consumidor e demais usuários do serviço
” (art. 1º); este mesmo regramento legal dispõe, a partir do art. 248, o procedimento a ser seguido pela concessionária de serviço público para averiguação de irregularidades nas Unidades Consumidoras.

Nesse contexto, antes de tudo, a concessionária, verificando a existência de indício de irregularidade na unidade consumidora, deve “
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL e entregar ao consumidor e demais usuários, conforme art. 591”
(art. 252, inciso I)
;
por conseguinte, a concessionária deve entregar uma cópia do TOI ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo (art. 591, inciso I), sendo permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento (art. 591, §1º); e, caso exista recusa do consumidor, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal e a cópia do TOI deve ser enviada em até 15 (quinze) dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento

(art. 591, §§2º e 3º).

Na hipótese,
em que pese a ré tenha colacionado aos autos fotografias da unidade consumidora, tiradas no momento da inspeção técnica, bem como “Carta ao Cliente
”, “
Demonstrativo de Cálculo de Recuperação de
Consumo” (ID 253334175 - Pág. 2/8 - fls. 224/230)
, tem-se que não adotou o procedimento disposto na legislação de regência, mormente porque sequer notificou a autora acerca da realização da perícia técnica no aparelho medido pelo órgão oficial
, nos termos do IV, do art. 592, da
Resolução Normativa nº. 1000/2021 da ANEEL
.

Art. 592.
Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora
deve
:

[...].

IV -
comunicar
ao consumidor por
escrito, mediante
comprovação e com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje
.

§1º O consumidor pode solicitar um novo agendamento para realização da avaliação técnica uma única vez, desde que antes da data previamente informada pela distribuidora.

§2º A distribuidora pode reagendar a data da avaliação técnica do equipamento caso o consumidor não compareça na data previamente informada, devendo proceder conforme inciso IV do caput.

§3º A distribuidora pode oferecer ao consumidor, de forma gratuita, a possibilidade de acompanhar a realização da avaliação técnica por meio de metodologias interativas de comunicação audiovisual
.

Logo, a apuração deu-se por meio de perícia unilateral pela ré, não restando demonstrado que ela cumpriu os procedimentos previstos na Resolução Normativa nº. 1000/2021 da ANEEL, sendo possível concluir que a inspeção realizada na unidade consumidora da autora não é válida, de modo que se torna impossível a recuperação de receita prevista no art. 325 da Resolução supracitada.

Com efeito
, a aferição de irregularidades em unidade consumidora de energia elétrica impõe a observância do procedimento correto e dos princípios da ampla defesa e do contraditório
, o que não foi observado no caso
.

Assim,
o Laudo de Verificação Metrológica nº.
613 – A/2023
, emitido pelo IPEM/MT
(ID
253334176 – fls. 231
)
, que certificou a
ir
regularidade do aparelho medidor, não tem cunho probatório, porque realizado sem observância da legislação de regência.

Por conseguinte, comprovada a ilegalidade do procedimento administrativo adotado pela concessionária para averiguação de irregularidades na unidade consumidora, mostra-se inadmissível a cobrança das faturas contestadas
,
nos valores apresentados.

Logo,
a cobrança da diferença de consumo não constitui exercício regular de direito da ré, de maneira que deve ser declarada a inexigibilidade dos respectivos débitos
.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ART. 22 DO CDC. ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO TÉCNICA DE MEDIÇÃO. IRREGULARIDADES NO MEDIDOR. PROVA PERICIAL UNILATERAL. LAUDO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA PRODUZIDO SEM QUE FOSSE OBSERVADO O PROCEDIMENTO PREVISTO NO §7º DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO CONSUMIDOR DA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. COBRANÇA IRREGULAR. ALEGAÇÃO DE DANO MORAL PELA COBRANÇA INDEVIDA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO POR ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR UBIRAJARA DE SIQUEIRA
FILHO DESPROVIDO
. 1. Ao constatar desvio de energia do ramal de entrada da unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade. 2. A não observância do
procedimento previsto no art. 129 da resolução nº 414/2010 da ANEEL, implica na nulidade de eventual débito apurado durante fiscalização da concessionária de energia. [...].
(N.U 1000365-04.2018.8.11.0041, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2020,
Publicado
no DJE 21/09/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INEXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DE MULTA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA – VALIDADE DA COBRANÇA – AFASTADA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Eventual existência de adulteração no medidor de energia deve ser tratada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado, sem ocorrência de notificação do consumidor
. Mero aborrecimento, transtornos ou frustrações experimentadas pelo consumidor com o defeito na prestação do serviço, não se equiparam à dor ou sofrimento decorrentes de lesões graves à honra ou imagem, a ensejarem danos morais (STJ Resp.1661894/RS).
(TJMT.
Ap
38256/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/09/2018,
Publicado
no DJE 20/09/2018).

Desse modo, não há óbice para que
seja declarado o débito tido como recuperação de consumo

nos valores de R$ 7.784,47 (sete mil setecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), e de R$ 1.159,20 (mil cento e cinquenta e nove
reais e vinte centavos), com vencimento em 28/03/2023,
tal como determinou
a

S
entenciante.

Por sua vez, no tocante à inexistência de danos morais passíveis de indenização, melhor sorte não socorre à ré.

Isso porque, consta dos autos que, em razão do não pagamento das faturas referentes à recuperação de consumo, a ré

à suspensão dos serviços na unidade consumidora d
a
autor
a
,
de modo que resta caracterizado ato ilícito, passível de indenização.

Destaca-se, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos.

Portanto, resta evidente a falha na prestação de serviço pela
ré
, não havendo razão, portanto, para deixar de reconhecer seu dever de indenizar, já que a fornecedora de serviços responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado (art. 14 do CDC).

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/ DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VISTORIA UNILATERAL – RECEBIMENTO DE AR NÃO COMPROVADO - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança de valores na fatura de energia do autor decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia revela-se indevida.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in
re

ipsa
), a suspensão indevida do fornecimento de energia, porquanto trata-se de serviço essencial.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.
(TJMT - N.U 1015234-50.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – IMPROCEDÊNCIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO NÃO ACOMPANHADA PELO CONSUMIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MÁ FÉ DO AUTOS NÃO COMPROVADA - REFATURAMENTO PELA MÉDIA –– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
No que diz respeito ao dano moral, havendo comprovação de que houve a suspensão no fornecimento de energia
ou a inclusão do nome da parte em cadastros de órgãos de proteção ao crédito, referente à cobrança da fatura indevida, tal fato constitui ato ilícito passível de indenização por danos morais. [...].
(TJMT - N.U 1008754-19.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024,
Publicado
no DJE 05/02/2024).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL DE FRAUDE NO MEDIDOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO PRETÉRITO. [...]. 3.
Ademais, este Tribunal possui jurisprudência no sentido de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação
de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pago
s. 4. Recurso especial provido.
(REsp 1298735/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2012,
DJe
09/03/2012).

Por sua vez, no tocante à alegação de que o “quantum” indenizatório arbitrado é “ultra petita”, razão assiste à recorrente.

Isso porque, em que pese em casos tais esta Câmara Julgadora
entende que a fixação em danos deve se dar no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), certo é que a autora, em sua inicial, pugnou pela
condenação d
a ré
ao pagamento de danos morais no valor de R$
8
.000,00 (
oito
mil reais).

No entanto, infere-se que a Sentenciante condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que configura julgamento “ultra petita”, uma vez que o juiz ter ido além do pedido da autora.

Neste contexto, convém trazer à baila o que dispõem os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil,
verbis
:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito
nos limites propostos pelas partes
, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida,
bem como condenar a parte em quantidade superior
ou em objeto diverso
do que lhe foi demandado
.

Com efeito, o artigo 141 do Código de Processo Civil impõe ao Juiz decidir a lide nos limites em que foi proposta, ao tempo em que o artigo 460, do mesmo diploma processual, veda a prolação de decisão além (
ultra petita
), fora (
extra petita
) ou aquém do pedido (
citra petita
); tudo em observância ao Princípio da Congruência ou da Correlação, que impõe, ao magistrado, a estrita observância ao pedido formulado pela parte autora.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JULGAMENTO ULTRA PETITA. PEDIDO EM VALOR FIXO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. VIOLAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte possui entendimento no sentido de que a existência de pedido certo e individualizado de indenização por danos morais impede a condenação em valor superior, sob pena incorrer em julgamento ultra petita (art. 460 do CPC). Precedentes
. 2. Agravo interno não provido.
(
AgInt
no REsp n. 1.823.194/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022,
DJe
de 17/2/2022).

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - RESCISÃO DO CONTRATO - DECLARAÇÃO DE OFÍCIO - SENTENÇA ULTRA PETITA - DETERMINAÇÃO AFASTADA- RECURSO PROVIDO. A sentença deve ater-se aos pedidos formulados pelas partes, em atenção ao princípio da adstrição ou da congruência entre o pedido e a sentença (
arts
. 141 e 492 do NCPC), sob pena de ser citra, ultra ou extra petita.
A decisão que extrapola a pretensão deduzida nos autos (ultra petita) deve ser afastada para adequar-se aos limites da causa
.
(
Ap
160091/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/12/2016,
Publicado
no DJE 12/12/2016).

Logo, necessário se faz apenas afastar o excesso, de modo a ajustá-la aos limites em que a ação foi proposta.

E, no caso, como dito, o pedido da autora foi para que a parte requerida fosse condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), razão pela qual, nestes autos, fica a condenação subordinada ao valor pleiteado.

Por fim, no que diz respeito à irresignação apresentada pela parte autora, quanto à falta de fixação da multa diária, por descumprimento à determinação liminar,
tem-se que
ao conceder a tutela provisória, o juízo de origem fixou, pa
ra o caso de descumprimento
da liminar
,

multa por hora, no montante equivalente a R$ 500,00 (quinhentos reais), limitando-se ao valor de R$

12.000,00 (doze mil reais)
(ID
253333697
– fls. 39/42). No entanto, ao sentenciar o feito, foi omisso quanto à respectiva condenação (ID
253334190
– fls. 271/280).

Quanto à matéria, o
artigo 536, §1º, do CPC
,
prevê que, para assegurar a efetividade da decisão judicial, o juiz poderá determinar medidas coercitivas, como a imposição de multa diária.

No caso, o
descumprimento da decisão liminar pela ré durante 185
(cento e oitenta e cinco)
dias demonstra a ineficácia da ordem judicial, evidenciando a necessidade de aplicação das
“
astreintes
”
para evitar a reiteração de condutas desrespeitosas e para garantir a observância da tutela jurisdicional.

Com efeito, as

“
astreintes
”
têm natureza coercitiva, educativa e reparatória. Elas não visam apenas punir o inadimplemento, mas também assegurar o respeito ao comando judicial, proteger o jurisdicionado vulnerável e inibir práticas semelhantes no futuro.

Assim, é
juridicamente admissível e recomendável a fixação de
“
astreintes
”
no caso em análise, considerando a essencialidade do serviço de energia elétrica e o descumprimento da decisão judicial pela ré.

Entretanto, o “quantum” deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença,
limitando-se ao valor de R$
12.000,00 (doze mil reais)
, tal como definido na decisão inicial.

Pelo
exposto
,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo apresentado pela ré, apenas para
limitar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais ao pedido inicial que
corresponde a R$ 8.000,00 (oito mil reais) e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso
interposto pela autora, a fim de fixar
“astreintes”

em favor da autora,
ante
o descumprimento da decisão liminar
pela ré
, garantindo-se a efetividade da tutela jurisdicional,

limitando-se ao valor de R$
12.000,00 (doze mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025